Tribunal: TJDFT
Processo: 0715459-10.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA NÃO VERIFICADA. DESNECESSIDADE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. EXISTÊNCIA DE CONTRATO ESCRITO COM VALOR CERTO. COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA CASSAR A SENTENÇA E, APLICANDO-SE A TEORIA DA CAUSA MADURA, JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela AUTORA em face da sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 51, II, da Lei no 9.099/95, diante da necessidade de dilação probatória pericial.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 74787990). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a recorrente alega, em síntese, que o contrato prevê a execução de obrigações simples e extrajudiciais, as quais não se exige perícia. Assevera que houve inadimplemento contratual e que a extinção sem mérito viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição. Requer a anulação da sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, afastando o fundamento de suposta complexidade da causa e reconhecendo a competência do Juizado Especial Cível para o processamento e julgamento da demanda; e que, ao final, seja julgado procedente o pedido inicial, para: "• Declarar a rescisão do contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre as partes, em razão do inadimplemento absoluto por parte do Recorrido; • Condenar o Recorrido à restituição integral da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) à Recorrente, devidamente corrigida monetariamente desde a data do pagamento (14/12/2024) e acrescida de juros moratórios de 1% ao mês a contar da citação, nos termos do art. 406 do Código Civil combinado com o art. 161, §1o, do CTN; ) Subsidiariamente, na remota hipótese de se reconhecer o cumprimento parcial do contrato, o que se admite apenas por argumentação, seja a devolução dos valores realizada de forma proporcional, nos termos do parágrafo único do art. 884 do Código Civil, desde que o Recorrido comprove de forma robusta e documental os atos efetivamente praticados, observando-se o ônus que lhe compete, conforme art. 373, inciso II, do CPC."
4. Contrarrazões pelo não provimento do recurso (ID 74787995).
II. Questão em discussão
5. A controvérsia reside em determinar se os juizados especiais civeis são competentes para análise e julgamento do eventual descumprimento do contrato.
III. Razões de decidir
6. A relação jurídica entre as partes é de natureza igualitária. Aplica-se ao caso as disposições do Código Civil, demais leis civis, e especiais.
7. Narra a autora que em dezembro de 2024 firmou contrato de prestação de serviços advocatícios com o réu pelo valor de R$ 4.000,00, pago antecipadamente via PIX, porém o advogado não executou nenhum dos serviços contratados e cessou a comunicação com a cliente, caracterizando inadimplemento absoluto.
8. Das provas coligidas dos autos, verifica-se que as partes firmaram contrato para prestação de serviço, no qual ficou consignado na cláusula primeira que "a contratação se refere: 1) Diligências para localização de testemunhas referentes à inexistência de união estável do “de cujus” Celso de Assis Machado, com registro em ata notarial dos referidos depoimentos, no edifício residencial onde morava, a partir do dia 06 de janeiro de 2025; e na imobiliária ATUAL e qualquer outro lugar que se mostrar necessário para efetivação da diligência, desde que dentro da proporcionalidade do ato. 2) Diligência para realização de notificação via tabelionato/pessoal de Rosa Aparecida Michelini, em seu endereço, para devolução de aparelhos da operadora CLARO; 3) Protocolos de qualquer natureza em qualquer órgão público relacionado ao assunto contratado, em especial documentação a respeito de crimes cometidos pela senhora Rosa Aparecida Michelini; 4) Despacho com o juiz do processo de inventário de Celso de Assis Machado e do processo de petição de herança cumulado com anulação de escritura pública, na 3a Vara de Sucessões de Piracicaba, movidos por Taisa de Freitas Machado, para informação da situação real dos fatos ao magistrado". (ID 74787969)
9. Os juizados especiais cíveis têm competência para conciliação, processo e julgamento das causas de menor complexidade (art. 3o da Lei 9.099/95).
10. A referida complexidade não diz respeito à matéria em si, mas à prova necessária à instrução e julgamento do feito.
11. No caso, o contrato de prestação de serviços é específico na obrigação de fazer que se resume a diligências diversas.
12. Observa-se que não é necessário um perito para verificar se as obrigações foram cumpridas, ou não.
13. Dessa forma, verifica-se a competência dos Juizados Especiais Cíveis.
14. Considerando que o processo se encontra em condições de imediato julgado, cabível a incidência da teoria da causa madura (art. 1.013, § 3o do CPC), razão pela qual passo a analisar o mérito.
15. Destaca-se que não se trata de arbitramento de honorários, porquanto existe contrato escrito de prestação de serviço e a divergência não reside sobre o montante a ser pago, mas sim se o serviço foi executado ou não.
16. No caso, a contestação veio desacompanha de qualquer prova que pudesse confirmar que não havia prazo para cumprimento das obrigações, ou que o contrato foi cumprido parcialmente (art. 373,II, CPC).
17. Pela distribuição do ônus da prova, caberia ao réu comprovar o cumprimento do contrato, mesmo que parcialmente, contudo não o fez.
18. O réu limitou a sua defesa a ausência de prazo para a conclusão dos serviços extrajudiciais, e que o contrato prevê na Cláusula Nona que a comunicação digital deve considerar "tempo razoável para resposta", não sendo obrigatória resposta imediata. Alega que os serviços estavam sendo executados dentro da razoabilidade dos prazos. Entretanto, como já dito, não apresentou nenhuma prova neste sentido.
19. Nesse contexto, verifica-se que o inadimplemento do réu impediu o prosseguimento do serviço, razão pela qual impõe-se a rescisão contratual e a devolução do valor pago pela autora .
20. Não há que se falar em devolução parcial dos valores, porquanto o réu não comprovou quais serviço já foram realizados.IV. Dispositivo e tese
22. Recurso conhecido e provido para cassar a sentença e, aplicando-se a teoria da causa madura, decretar a rescisão do contrato e condenar o réu a restituir a autora a quantia de R$ 4.000,00, acrescidos de correção monetária pelo IPCA desde o desembolso (20/2/2024) e juros de mora pela taxa Selic.
23. Vencedora a recorrente, não há condenação ao pagamento das custas e honorários advocatícios.
24. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.